Tribunal: TJDFT
Processo: 0715835-91.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CAUSA INFERIOR A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. DISCRICIONARIEDADE DA PARTE EM NÃO CONTRATAR ADVOGADO. PRELIMINAR REJEITADA. AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS. NÃO PAGAMENTO. ALEGAÇÕES DE DÉBITOS ANTERIORES DA PARTE AUTORA E DE PROBLEMAS NOS MÓVEIS NÃO FORMULADAS NO MOMENTO OPORTUNO. PEDIDO DE DEDUÇÃO DO VALOR DA MESA NO TOTAL DO DÉBITO FACE A DIFERENÇA NAS MEDIDAS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÕES RECURSAIS. AUSENTE PRODUÇÃO OPORTUNA DE PROVAS QUANTO A EVENTUAL COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 7.270,00 pelo não pagamento dos bens móveis adquiridos. Em seu recurso aduz preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que no prazo para a contestação apresentou pedido para que os documentos do processo 0712800-26 fossem juntados aos presentes autos, o que acreditou que era suficiente para formular a sua defesa. Assim, ressalta que o procedimento simplificado dos Juizados deve facilitar o acesso a justiça, ainda que sem advogado, não podendo a parte ré ser prejudicada por não receber a devida orientação de atuação no caso concreto. No mérito, alega que os documentos que pleiteou que fossem juntados aos autos comprovam que ocorreu um desentendimento comercial entre as partes, uma vez que a parte autora devia valores à parte ré, inclusive permitindo que ela retirasse mercadorias da sua loja como parte do pagamento. Ainda, argumenta que os móveis foram entregues pela parte autora em desacordo com o pactuado, além de fora do prazo e com problemas no acabamento. Afirma que face a entrega da mesa em desacordo com a medida contratada deve ocorrer o abatimento no valor devido. Ademais, argumenta que somente há nos autos a nota fiscal de R$ 10.350,00 e um cheque (sustado) no valor de R$ 5.900,00, o que permite atestar que os demais R$ 4.450,00 foram pagos por outro meio. Enfim, alega que a falha injustificada no serviço da parte autora e a sua inércia na resolução dos problemas é causa apta a ensejar danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 23606536). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 23606554).
III. No caso, no momento da audiência de conciliação e da contestação a parte ré estava sem a presença de advogado (sendo que constituiu advogado nos autos apenas em data próxima à audiência de instrução e julgamento), visto que a causa possui valor inferior a 20 (vinte) salários mínimos. Dispõe o artigo 9o §1o da Lei 9.099/95 que “sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local”. Assim, a disposição inserta no artigo 9o §1o colaciona uma faculdade à parte, não existindo a obrigação de que o Magistrado assegure à parte o acompanhamento por advogado. Isso porque estabelece o §2o daquele mesmo artigo que “o Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar”. Ou seja, tal recomendação somente se faz exigida quando o Juiz identificar que a causa assim aconselhe, o que não constatou no caso concreto.
IV. Desse modo, destaca-se que cabe à parte interessada em promover a sua defesa contratar advogado que atenda às suas necessidades caso entenda necessário, sendo que na audiência de conciliação foi noticiado o prazo para apresentar defesa e documentos (ID 23606491, pág. 1). Todavia, optou por permanecer sem advogado no momento da audiência de conciliação e da contestação, o que não caracteriza cerceamento de defesa. Assim, no momento da contestação a parte ré não impugnou os fatos, uma vez que apenas postulou a juntada de documentos que estavam em outro processo, além de juntar um áudio do filho da parte autora e indicar o rol de testemunhas (ID 23606499-23606450). Contudo, cumpre à parte interessada colacionar aos autos as provas que tem acesso, razão pela qual era ônus da parte ré apresentar os documentos que havia juntado em outra demanda, não cabendo ao juízo promover a juntada de tais provas. Portanto, constata-se a ausência de cerceamento de defesa pela falta de juntada daqueles documentos, também sendo inviável a juntada de tais documentos em sede recursal, face o transcurso do prazo de produção de provas, o que desde já inviabiliza a análise das provas apresentadas junto com a peça recursal. Diante do exposto, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
V. No mérito, constata-se que na inicial a parte autora apresentou a nota fiscal da aquisição dos móveis no valor total de R$ 10.350,00, além do cheque sustado pela parte ré e do diálogo via whatsapp onde a parte ré afirma que iria efetuar o pagamento em dinheiro. Assim, era ônus da parte ré apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que ausente no caso concreto.
VI. Desse modo, inviável em sede processual a análise dos fatos não impugnados no momento oportuno pela parte ré, como as teses de que existia autorização para o recebimento de móveis como forma de recebimento de um suposto débito pretérito da parte autora com a parte ré, tampouco as alegações quanto a suposta baixa qualidade dos móveis, problemas nas medidas e demora na entrega. Do mesmo modo, inviável acolher a dedução de que os demais “R$ 4.450,00 foram pagos por outro meio”, como sugerido na peça recursal, uma vez que ausente a produção de prova oportuna que comprove como teria sido efetuado o pagamento (ou suposta compensação, como sugere a parte ré). Destaca-se que, não obstante na audiência de instrução e julgamento a parte ré mencionar que o pagamento dos móveis debatido nos autos seria efetuado com uma entrada mediante o valor de “3 mil e alguma coisa” que a parte autora reconhecia que devia para a parte ré (ID 23606526, 03:15), não há nestes autos qualquer prova, juntada em momento oportuno, das suas alegações.
VII. Também não devem ser conhecidos os pedidos recursais para abatimento do valor devido face a existência de erro nas medidas da mesa entregue, tampouco de condenação da parte autora por danos morais, face a inexistência de pedido neste sentido formulado no momento adequado (contestação). Evidencia-se que o recurso inominado não tem por finalidade permitir que a parte enfrente o pleito em momento intempestivo, sob pena de indevida inovação recursal, devendo se sujeitar aos efeitos decorrentes da preclusão operada quando deixou de impugnar de forma especifica os fatos declinados na inicial, tampouco postulando eventuais pedidos de abatimento no valor pleiteado ou pleito contraposto acerca da existência de danos morais, suscitado apenas em sede recursal. De todo modo, importante ressaltar que sequer há comprovação nos autos do suposto erro nas medidas da mesa, face a ausência de prova neste sentido, sendo que na audiência de instrução e julgamento a parte autora assinalou que foi enviada a mesa correta, que havia sido escolhida pela parte ré (ID 23606525, 01:15).
VIII. Enfim, as provas colacionadas aos autos são suficientes para atestar a existência do débito, sendo que na audiência de instrução e julgamento a parte ré assinalou que somente efetuou a compra para receber uma dívida que a parte autora teria consigo há mais de um ano, sendo que recebeu a orientação do filho da parte autora para que comparecesse na loja e realizasse a compra, apesar de não precisar dos móveis, como forma de receber o que entende que lhe era devido (ID 23606526, 00:20). Contudo, a parte ré não comprovou a suposta dívida que a parte autora teria consigo, apenas mencionando que eram valores decorrentes de comissão, mas que apenas amparados em diálogos verbais e conversas no whatsapp que não constam nos autos (ID 23606526, 02:06). Ademais, reitera-se que a parte ré também não apresentou documento probatório em momento oportuno que aponte que a entrada pelo pagamento dos móveis seria decorrente de uma compensação, mediante um suposto reconhecimento da parte autora acerca de um débito anterior com a parte ré. Face o exposto, deve ser mantida a sentença recorrida.
IX. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.